Tribunal: TJDFT
Processo: 0732255-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732255-32.2022.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JOSE ERNANDE DA SILVA REQUERIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ IVAN DE MORAES D E C I S Ã O JOSÉ ERNANDE DA SILVA requer a atribuição de efeito suspensivo à APELAÇÃO interposta contra a sentença que rejeitou os EMBARGOS DE TERCEIRO opostos em face do ESPÓLIO DE JOSÉ IVAN DE MORAES. O Requerente sustenta que adquiriu regularmente o veículo Hilux de Luiz Romão de Moraes em 19/01/2022 e só tomou conhecimento da restrição judicial anotada em 22/01/2022 ao tentar transferi-lo para o seu nome. Afirma que teve a cautela de verificar junto ao Detran/DF a propriedade do veículo e a existência de multas e restrições. Conclui que adquiriu o bem de boa-fé e assim a penhora não pode prevalecer. Requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação para que seja mantido na posse do veículo até o seu julgamento. É o breve relatório. Decido. Sem agravo aos fundamentos da r. sentença recorrida, é possível antever, neste juízo de cognição sumária, que o Apelante adquiriu o veículo antes da anotação da restrição judicial, circunstância que, em princípio, revela a probabilidade do seu direito (“fumus boni iuris”) É claro que serão devidamente valorados os elementos de convicção atinentes às circunstâncias em que o veículo foi adquirido, notadamente o pagamento do preço, mas revela-se precipitado destituir o Apelante da sua posse até o julgamento do recurso. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Dê-se ciência. Publique-se. Brasília – DF, 07 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator